Tribunal: STF
Processo: HC 272299
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro. Dosimetria. Atenuante da confissão espontânea.  Fundamentação concreta. Não ocorrência. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento.

Em 15.5.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A defesa, por intermédio da Petição nº 64.935/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 12-14). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.L.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.084.722/GO (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e estupro, previstos no art. 121, § 2°, incisos III, IV, V e VI, do Código Penal, c/c a Lei  11.340/2006 e arts. 211 e 213 do Código Penal (evento 14). 

No presente writ, a defesa sustenta a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Aduz que “a leitura realizada pelo Tribunal, ao concluir pela inexistência de confissão, desconsiderou trechos expressos do depoimento, realizando interpretação restritiva e incompleta do conteúdo probatório”. Alega que a conclusão adotada pelas instâncias antecedentes está em desacordo com o conteúdo do interrogatório judicial e extrajudicial do paciente. Sustenta que a confissão, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, é apta a ensejar a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da fração de redução de 1/6 e o consequente redimensionamento das penas impostas ao paciente.
 
É o relatório. Decido.
 
O  ato apontado como coator restou assim ementado (evento 7):

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ADMISSÃO DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do C P, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ . 
2. No caso dos autos, ausente a confissão da prática delitiva — como assentado pelo Tribunal de origem ao julgar improcedente a revisão criminal —, não há falar em reconhecimento da atenuante (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022). 
3. Não evidenciado constrangimento ilegal patente apto a justificar a concessão da ordem na via eleita. 
4. Agravo regimental não provido.”
 
A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).
 
De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que:

“(...)
A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a aplicação da fração de 1/6, e a consequente redução das penas impostas pelos delitos de homicídio, estupro e ocultação de cadáver. 
Em relação ao reconhecimento da atenuante da confissão, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a confissão do acusado, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, "d", do CP, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes ou exculpantes. Inteligência da Súmula 545/STJ (Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal). 
A respeito da tese deduzida, o Tribunal de origem, ao julgar improcedente a revisão criminal, enfrentou especificamente o pedido de reconhecimento da confissão espontânea, expondo, inicialmente, o teor das declarações prestadas pelo réu na fase inquisitorial e em juízo, e concluindo pela inexistência de assunção de autoria dos delitos. Transcreve-se, por pertinente (e-STJ fls. 16):
“Sustentou ainda reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista que o réu confessou parcialmente a prática delitiva. Na fase inquisitorial, o réu afirmou que: ‘chamou V. para esperar dentro da chácara; QUE afirma que “pintou um clima” entre os dois e então pensou que teria “chance” com V.. QUE V. disse que não queria, pois tinha atração por mulheres e não ficava com homens havia muito tempo; QUE era de conhecimento do interrogado que Vanusa é homossexual; QUE o interrogado insistiu, confessa que “forçou a barra” e tentou abraçar V.; QUE V. tentava se desvencilhar e o interrogado tentava abraçá-la; QUE na tentativa de se desvencilhar, se afastando, e com o peso de seu corpo sobre Vanusa, o interrogado afirma que empurrou a vítima contra o chão, quando a mesma bateu a cabeça no chão e já ficou desacordada; QUE como caiu junto com a vítima, sobre seu corpo, na sequência a agarrou e a jogou novamente de lado, quando a mesma bateu novamente com a cabeça no chão. QUE quando se levantou, percebeu que V. estava desacordada e agonizando; QUE ficou desesperado, acendeu um cigarro e bebeu uma cerveja, e assim que voltou para checar o estado de V. percebeu que a vítima já estava sem vida; QUE não se recorda dos ferimentos de V. ter sangrado; QUE não lavou o local após a ocorrência do fato; QUE depois de agonizar um pouco, percebeu que Vanusa parou de respirar, quando então percebeu que, já estava sem vida […]’ (fl. 31) 
Em juízo, alterou a versão, afirmando que: ‘que, no local, manteve relações com a vítima, dizendo que com Vanusa “teve uns garros”; que o veículo da vítima estava estacionado em um barranco; que a vítima ao descer do veículo esbarrou em uma pedra e bateu com a cabeça; que estavam bêbados e não conseguiu segurar o corpo da vítima; que a vítima ficou desacordada, e então levou o corpo da vítima, puxando-a pelas mãos para a cozinha da residência; que tirou a roupa da vítima para abanar; que fumou um cigarro; que a partir disso não se recorda do que ocorreu; que a vítima começou a ficar roxa e agonizar; que jogou tiner na vítima, mas achava que era água; que ficou desesperado; que pegou o veículo da vítima e cerca de 200m do local bateu o veículo em um poste; que retirou o corpo da vítima da cozinha e jogou nos fundos da chácara; que não bateu na vítima; que sabia que a vítima tinha falecido, pois estava roxa e com as veias do rosto aparentes; que não sabe se foi responsável pela morte da vítima, não sabendo responder; que se arrepende de ter ingerido bebida alcoólica e de todo o ocorrido; que acredita que sua bebida estava adulterada.’ (fl. 32) 
Verifica-se que, em nenhuma das versões, o revisionando confessou a prática delitiva. Na primeira versão, disse que ‘pintou o clima’ entre os dois, tentou abraçá-la e, ao se desvencilhar dele, a vítima caiu e bateu a cabeça no chão. Na segunda versão, o réu disse que ‘teve uns garros’ com a vítima e, ao descer do carro, ela esbarrou em uma pedra e bateu com a cabeça. 
Logo, não incide a atenuante da confissão espontânea.”
No caso, a pretensão veiculada — reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sede de revisão criminal já julgada improcedente — reclama, em princípio, revaloração daquilo que as instâncias ordinárias concluíram quanto à existência, ou não, de confissão apta a incidir no art. 65, III, d, do Código Penal, a partir de cotejo das versões narradas pelo réu. Tal exame não se compatibiliza, ordinariamente, com a via estreita do habeas corpus, notadamente porque a Corte local, com base em transcrição das declarações inquisitorial e judicial, assentou que “em nenhuma das versões, o revisionando confessou a prática delitiva” (e-STJ fl. 16). 
De todo modo, mesmo que se avance na análise da tese, a jurisprudência invocada pela defesa — REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022 —, ao afirmar que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”, pressupõe a existência de admissão da autoria. 
No particular, como bem destacado no acórdão impugnado, o paciente descreveu versões nas quais não assume a prática dos crimes, atribuindo a queda e o traumatismo da vítima a um empurrão no contexto de “forçar a barra” e negando a responsabilidade pela morte, além de referir atos libidinosos sem reconhecer a prática delituosa tal como condenada, chegando a afirmar “não sabe se foi responsável pela morte da vítima, não sabendo responder” (e-STJ fl. 16). Em tais circunstâncias, a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de inexistir confissão da prática delitiva afasta a possibilidade de reconhecimento, nesta seara, de flagrante ilegalidade a justificar concessão de ordem, ainda que de ofício. 
Assim, tendo em vista que o paciente não confessou o delito, não há como reconhecer a atenuante da confissão.
(...)
Nessa moldura, não se evidencia constrangimento ilegal patente decorrente de negativa de incidência da atenuante da confissão espontânea que autorize o excepcional manejo do habeas corpus substitutivo para reformar a dosimetria fixada pela Corte estadual, sobretudo considerando que a decisão atacada expôs de forma adequada as razões pelas quais reputou ausente a admissão de autoria dos crimes. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” 

Desse modo, a Corte Superior reputou inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que “o paciente descreveu versões nas quais não assume a prática dos crimes, atribuindo a queda e o traumatismo da vítima a um empurrão no contexto de “forçar a barra” e negando a responsabilidade pela morte, além de referir atos libidinosos sem reconhecer a prática delituosa tal como condenada, chegando a afirmar “não sabe se foi responsável pela morte da vítima, não sabendo responder” (e-STJ fl. 16)”.

Nesse sentido, as instâncias inferiores apontaram que o paciente não admitiu a prática do delito, “tendo em vista que o paciente não confessou o delito, não há como reconhecer a atenuante da confissão”.

Anoto que não há incidência da atenuante da confissão espontânea quando o agente não reconhece a autoria do crime. Nessa linha, destaco a orientação desta Corte Suprema no sentido de que “(...) em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC 260.687 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2025); “a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (RvC 5.548, Relator p/ acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2025).

Além do mais, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (RHC 168.826 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2021); “Incidência da atenuante genérica da confissão espontânea. Artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias. Reexame necessário de fatos e provas para se chegar a conclusão diversa. Procedimento incompatível com o habeas corpus” (HC 176.836, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26.02.2021); “Atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal) afastada pelas instâncias ordinárias. Nesse contexto, “torna-se inviável proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal (HC 129920 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 18/12/2015)” (HC 179.622 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 05.3.2020); “A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus” (HC 256.272-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.07.2025).

Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente